Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-06.2017.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-06.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARIO SILVA DE SOUZA - CPF: 002.309.151-75 (APELANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO TOLO DE PAULA - CPF: 025.246.991-70 (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA - CPF: 048.988.551-99 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO - CPF: 053.538.161-10 (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER - CPF: 052.993.951-75 (APELANTE), JOSE MARIO SILVA DE SOUZA - CPF: 002.309.151-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO - CPF: 053.538.161-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER - CPF: 052.993.951-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE]

INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] -

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ -
QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] - OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”] - ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT -

IMPERTINÊNCIA -
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO -

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT -
RECURSOS

PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(TJMT,

Ap no 82944/2017)

O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) - revelam a dedicação ao tráfico. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038)

A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente
“R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”
, evidenciam a dedicação ao tráfico (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável.

Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson Cafure - 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente.

A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016).

A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

0000670-06.2017.811.0051 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S): GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA

RODRIGO TOLÓ DE PAULA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA e RODRIGO TOLÓ DE PAULA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (NU 0000670-06.2017.8.11.0052), que o condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) e 1410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, em regime “aberto” [após detração], e o
segundo
a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1277 (mil duzentos e setenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração]- art. 33,
caput
, e 35 da ambos da Lei no 1.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 96229120).

GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA sustenta que: 1)

inexistiria
“uma estrutura categoricamente organizada e estruturada, muito menos o ânimo associativo”
; 2) a reincidência não estaria caracterizada; 3) preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 4) sua participação no tráfico seria de menor importância; 5) a pena de multa seria
“desproporcional às suas condições socioeconômicas”.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico e reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 101249953).

RODRIGO TOLÓ DE PAULA alega que: 1) não está demonstrada a união estável, permanente e duradoura que configuraria a associação para o tráfico; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e/ou pertencer à associação criminosa; 3) a detração do período em que permaneceu preso cautelarmente ensejaria modificação do regime inicial.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação para o tráfico, reduzidas as penas do tráfico de drogas, estabelecido regime inicial aberto, com gratuidade da justiça (ID 96229121).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 102686458).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal - Acusados condenados pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 - Irresignação defensiva - Pleitos em comum: Pretendida a absolvição dos apelantes, em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, sob a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva - Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 - Impossibilidade - Autoria e materialidade incontestes - Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática dos crimes atribuídos aos réus - Manutenção das condenações - Necessidade de manutenção do decote da minorante, ante a comprovação de que os acusados não preenchem os requisitos necessários para a incidência da figura do tráfico privilegiado - Apreensão de grande quantidade de droga do tipo ‘cocaína’ - Condenação por associação ao tráfico - Dedicação a atividades criminosas - Apelante Guilhermo Henrique Souza Viana: Requestada aplicação de regime menos gravoso - Impossibilidade - Regime inicial de cumprimento de pena corretamente imposto - Pretendido o afastamento a agravante de reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena - Ausência de interesse recursal - Agravante decotada pela magistrada a quo por ocasião do acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela defesa, conferindo status de primário ao recorrente - Pretendido, por fim, o reconhecimento da causa de diminuição do artigo 29, §1o, do Código penal - Não ocorrência - Não pode ser alegada a participação de menor importância, quando o agente contribuiu para o sucesso da prática criminosa - adoção per relationem das bem-lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da recomendação no 57 do CNMP. Pelo desprovimento dos recursos.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 106702477)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]
1o Fato: Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 0069/2017 (Apolo 43675) que, no dia 16 de março de 2017, por volta das 11h30min, na MT-170, Município de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados JOSÉ MARIO SILVA DE SOUZA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER, RODRIGO TOLÓ DE PAULA, GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA e PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO foram flagrados transportando e trazendo consigo, para fins de comercialização, 19.785g (dezenove mil, setecentos e oitenta e cinco gramas) de COCAÍNA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 11/13 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fls. 15/16. [...]

2o Fato: Consta, também, que em data e local que não foi possível especificar, mas no Município de Mirassol D'Oeste, local onde os acusados residem, os denunciados associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, juiz de Direito - ID 96229111)

O Juízo singular reconheceu s reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 1- DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS - 1o FATO [...]

Também em memoriais finais, as defesas de GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, JOSE MARIO SILVA DE SOUZA e RODRIGO TOLÓ DE PAULA pleitearam o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, a 4o, da Lei 11.343/06, aduzindo, em síntese, que são réus rimários, de bons antecedentes e que não se dedicam a atividade criminosa.

De início, assevero que há processo executivo de pena em trâmite na 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (no 3163-45.2018.811.0011) em desfavor de GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, o que o torne reincidente, impossibilitando que seja agraciado com a causa de diminuição. Já em relação a JOSE MARIO SILVA DE SOUZA e RODRIGO TOLÓ DE PAULA, mesmo que não possuam antecedentes criminais, a grande quantidade de drogas apreendida impossibilita o reconhecimento da casa de diminuição de pena. Segundo o auto de apreensão (fls. 24/26) - PDF), foram apreendidas 19,785kg (dezenove quilos e setecentos e oitenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína. Ao considerar que 1kg (um quilo) de pasta base rende até 4 kg (quatro quilos) de cocaína pura e que o preço do quilo da cocaína é de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota-se a gravidade da conduta praticada pelos agentes uma vez que o valor da “mercadoria” apreendida com eles pode facilmente passar de R$400.00,00 (quatrocentos mil reais). Assim, GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA E RODRIGO TOLÓ DE PAULA não podem ser privilegiados com a benesse, conforme Victor Eduardo Rio Gonçalvez (GONÇALVEZ, Victor Eduardo Rios. Legislação penal especial esquematizado - 3. Ed – São Paulo: Saraiva, 2017. P. 109. Versão digital):

2 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - 2o FATO [...]

No presente caso, restou-se demonstrado que GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, RODRIGO TOLÓ DE PAULA e JOSE MARIO SILVA DE SOUZA, conscientemente se uniram para a realização do transporte da droga. Enquanto este conduzia o veículo com substância entorpecente, aqueles seguiam na frente, conduzindo o veículo Gol, batendo a estrada, a fim de evitar qualquer possível abordagem policial. [...]

Conforme os depoimentos das testemunhas/agentes da polícia JERBER JUNIO PAISANO SILVA, MAURO BENEDITO DE ALMEIDA, MARCIO GREYCK DA SILVA e FRANCISCO NELSON ARAUJO FEITOSA a apreensão se deu em razão de informações levantadas pelas inteligências das polícia civil e federal, no sentido de que havia um grupo traficando na região. Os depoimentos prestados por estes agentes, já demonstram que não se tratou de uma união eventual.

Ademais, o fato de GUILHERMO e RODRIGO estrem batendo a estrada e as mensagens envidas (Informação de fls. 118/126), via celular, por este ao JOSÉ MARIO demonstram o vínculo entre os acusados, ou seja, estavam agindo em conjunto com a finalidade de transportar a pasta base de cocaína até Nova Mutum/MT. A forma como estava organizada o deslocamento demonstrou que se tratava de ‘criminosos profissionais’, habituados a esse tipo de transporte, ou seja, são muito mais do que pessoas contratadas de formar aleatória para serem ‘mulas’. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, RODRIGO TOLÓ DE PAULA e JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA, já qualificados nos autos, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, Lei 11.343/06, bem como no ABSOLVER LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER [...] e PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO [...] da prática dos mesmos crimes. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) pena(s) - CRFB/88, art. 5o, XLVI -, fazendo-a de acordo com as conclusões suso - CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja ‘pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento’ - CP, art. 68. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS – 1o FATO [...]

1-

GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA

1a FASE [...] 9)natureza e quantidade da substância entorpecente: trata-se de grande quantidade (19,785kg) de substância de natureza nociva (pasta base de cocaína). Ressalto que, conforme dito na fundamentação, 1kg (um quilo) de pasta base pode gerar até 4kg (quatro quilos) de cocaína pura, o que torna legítima a majoração da pena base.

Dessa forma, em razão da grande quantidade de droga apreendida e da sua nocividade, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

2a FASE - Ausentes circunstâncias atenuantes, faz-se presente a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), visto que o réu possui em seu desfavor processo executivo de pena tramitando na 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste (no 3163-45.2018.811.0011), razão pela qual AUMENTO a pena em um sexto, perfazendo a pena intermediaria de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 06 ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 647 (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE) DIAS-MULTA.

2-

RODRIGO TOLÓ DE PAULA

1a FASE [...] - Tendo em vista que circunstância referente à natureza e quantidade da droga já foi utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a FASE - Ausentes circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, MANTENHO a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

3-JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA

1a FASE [...] Tendo em vista que circunstância referente à natureza e quantidade da droga já foi utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a FASE - Ausentes circunstâncias agravantes, faz-se presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea), contudo deixo de aplicá-la em razão de, nesta fase, a pena não poder ficar abaixo do mínimo legal, motivo pelo qual MANTENHO a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - 2o FATO

1-GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA [...]

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DE RECLUSÃO E 906 (NOVECENTOS E SEIS) DIAS-MULTA.

3-

RODRIGO TOLÓ DE PAULA [...]

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 777 (SETECENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA [...]

3a FASE - Ausentes causa de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 777 (SETECENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA. [...]

Em sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 (CONCURSO MATERIAL DE CONDUTAS) do Código Penal, fica:

o réu GUILHERMO HENIQUE SOUZA VIANA definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1o fato) tráfico de drogas (6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa), (2o fato) associação para o tráfico (03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa), à PENA TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E 1553 (MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

o réu RODRIGO TOLÓ DE PAULA definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1o fato) tráfico de drogas (5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa), (2o fato) associação para o tráfico (03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa), à PENA TOTAL DE 8 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1277 (MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

o réu JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1o fato) tráfico de drogas (5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa), (2o fato) associação para o tráfico (03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa), à PENA TOTAL DE 8 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1277 (MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA.

DA DETRAÇÃO DA PENA - Considerando que os condenados estão reclusos desde 16 e março de 2017, faço a detração de

forma que resta: a) GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA cumprir 8 (oito) anos, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. b) RODRIGO TOLÓ DE PAULA cumprir 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão. c) JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA cumprir 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando-se que, em razão da detração, as penas ficaram abaixo de 8 (oito) anos e acima de 4 (quatro) anos de reclusão, RODRIGO TOLÓ DE PAULA e JOSÉ MÁRIO SILVA DE SOUZA cumprirão pena em REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. Já GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA, considerando que após a detração, verificou-se que ainda lhe resta cumpri pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, bem como que se trata de condenado reincidente, deverá cumprir pena em REGIME INICIALMENTE FECHADO [...].”
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - ID 96229120 – fls. 1098/1135)

O apelante GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA interpôs Embargos de Declaração, o qual foi provido mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando os autos, verifiquei que assiste razão à defesa, pois, nos termos da lei, o réu não era reincidente quando da sua prisão em flagrante, no dia 16 de março de 2017, visto que a sentença condenatória proferida nos autos de no 1499-47.2016.811.0011 só transitou em julgado no dia 19 de dezembro de 2017, ou seja, após a ocorrência dos fatos objeto do presente processo, o que impediria o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência [...].

Reconhecida a situação de primariedade técnica do acusado, faz-se necessária alteração da sentença, nos pontos em que a equivocada premissa de que se tratava de réu reincidente interferiu. Na fundamentação, rejeitou-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Embora tenha sido demonstrado que GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA, à época dos fatos, era tecnicamente primário, o réu, em razão da grande quantidade de droga apreendida, não faz jus à almejada causa de diminuição de pena.

Segundo o auto de apreensão (fls. 24/26 - PDF), foram apreendidos 19,785 kg (dezenove quilos e setecentos e oitenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína. Ao considerar que 1 kg (um quilo) de pasta base rende até 4 kg (quatro quilos) de cocaína pura e que o preço do quilo da cocaína é de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota-se a gravidade da conduta praticada pelo o agente, uma vez que o valor da “mercadoria” apreendida com ele pode facilmente passar de R$ 400.00,00 (quatrocentos mil reais). Dessa forma, GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA não pode ser privilegiado com a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 [...].

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATRIBUINDO-OS EFEITOS INFRINGENTES para aclarar a sentença de ref. 331 e fazer as pertinentes alterações, de forma que GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA passa a ter no presente feito status de primário. Reconhecida a primariedade alterada a sentença, faz-se necessária nova dosimetria.

DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 1o FATO [...]

3) conduta social: a condenação nos autos de no 1499-47.2016.811.0011 demonstra uma conduta voltada a reiteração criminosa [...].

Deixo de considerar a circunstância referente à natureza e quantidade da droga, pois já foi utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, porém, em razão da reprovável conduta social, FIXO a pena, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 2a FASE Ausentes circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, MANTENHO a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 ( quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 3o FASE Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 555 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 2o FATO [...]

3) conduta social: a condenação nos autos de no 1499-47.2016.811.0011 demonstra uma conduta voltada a reiteração criminosa [...]

Dessa forma, em razão da grande quantidade de droga apreendida e da sua nocividade, bem como levando-se em consideração a reprovável conduta social do agente, FIXO a pena base em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

2a FASE Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, MANTENHO a pena em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

3o FASE Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, FIXO A PENA FINAL EM 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 855 (OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA. [...]

Em sendo aplicável in casu a regra disciplinada no artigo 69 (CONCURSO MATERIAL DE CONDUTAS) do Código Penal, fica o réu GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA definitivamente condenado pelas penas referentes ao (1o fato) tráfico de drogas (5 (cinco) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa), (2o fato) associação para o tráfico (3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) dias-multa) à PENA TOTAL de 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) E 1410 (MIL, QUATROCENTOS E DEZ) DIAS-MULTA.

DA DETRAÇÃO DA PENA.

Considerando que o condenado está recluso desde 16 de março de 2017, faço a detração de forma que lhe resta cumprir 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Considerando-se que, em razão da detração, a pena definitiva ficou abaixo de 8 (oito) e acima de 4 (quatro) anos de reclusão, deverá o acusado cumprir pena em REGIME INICIALMENTE ABERTO [...]”.
(Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - ID 96229121 – fls. 1181/1185)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 96229111 - fls. 29/31), Laudo Preliminar de Constatação no 069/2017-DPF/CAE/MT (ID 96229111 - fls. 33/34) e Laudo Definitivo no 285/2047-SETEC/SR/PFMT (ID 96229111 - fls. 457/461), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Francisco Nélson Araújo Feitosa, policial Federal (ID 96229120 – fls. 15/16), Jerber Júnio Paisano Silva, policial militar (ID 96229120 – fls. 17/18),
José Mário Silva de Souza, corréu (ID 96229111 – fls. 24), Luiz Henrique Ferreira Xavier, codenunciado (ID 96229111 – fls. 25), RODRIGO TOLÓ DE PAULA, apelante (ID 96229111 – fls. 26), GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA, apelante (ID 96229111 – fls. 27), e Pedro Henrique Ramos Carrijo, codenunciado (ID 96229111 – fls. 28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jerber Júnio Paisano Silva, policial militar (ID 96229120 – fls. 112/117), Mauro Benedito de Almeida, policial militar (ID 96229120 – fls. 112/117), Francisco Nélson Araújo Feitosa, policial Federal (ID 96229120 – fls. 128/130), Marcio Greyck da Silva, policial militar (ID 96229120 – fls. 128/130), Thiago Fernandes, policial militar (ID 96229120 – fls. 128/130), Marco Túlio Toledo Marchezini, policial Federal (ID 96229120 – fls. 211/213), Antônio Marcos dos Santos, testemunha (ID 96229120 – fls. 118/120),
José Mário Silva de Souza, corréu (ID 96229111 – fls. 243/244), Luiz Henrique Ferreira Xavier, codenunciado (ID 96229111 – 243/244), RODRIGO TOLÓ DE PAULA, apelante (ID 96229111 – 243/244), GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA, apelante (ID 96229111 – 243/244), e Pedro Henrique Ramos Carrijo, codenunciado (ID 96229111 – fls. 28).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 16.3.2017, por volta das 11h30min, na MT-170, em Lambari D'Oeste/MT, o corréu José Mario Silva de Souza transportou 19 (dezenove) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 19.785g (dezenove mil, setecentos e oitenta e cinco gramas), ocultos em compartimento falso do veículo Fiat Uno, placas NXZ8018, enquanto os apelantes
GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA e RODRIGO TOLÓ DE PAULA
realizavam o acompanhamento [“batedores”] em um veículo Gol, placas MXF5271
(ID 96229111);

­-
Francisco Nélson Araújo Feitosa [policial Federal] narrou, nas fases policial e judicial, terem abordado o veículo Gol e seguido até o local onde estava o Fiat Uno; em um residência indicada pelo apelante JOSÉ MARIO, encontraram outro veículo Fiat Uno, com compartimento modificado (ID 96229120 – fls. 15/16
; excertos da sentença ID96229120
);

- Marcio Greyck da Silva [policial militar] relatou que, na data da abordagem, começaram a monitorar a residência dos acusados pela manhã; efetivaram as abordagens dos veículos, apreensão das drogas e prisão dos envolvidos (
excertos da sentença ID96229120
);

- Jerber Júnio Paisano Silva [policial militar] ressaltou que tinham a informação de que os apelantes levariam droga para Barra do Bugres; fizeram acompanhamento dos veículos, abordagem e apreensão da droga; realizaram o monitoramento, abordagem, apreensão das drogas e prisão dos apelantes (
excertos da sentença ID96229120
);

- Mauro Benedito de Almeida [policial militar] expôs, na fase judicial, terem realizado um trabalho em conjunto com a Polícia Federal e sabiam que iria sai um carregamento de drogas de Mirassol D’oeste (
excertos da sentença ID96229120
);

- José Mário Silva de Souza [corréu] declarou, perante as autoridades policial e judicial,
que receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga no momento da entrega em Nova Mutum/MT; não sabe informar quem pagaria a referida quantia; quem acompanharia ("bater") o transporte da droga até Nova Mutum/MT seriam os apelantes RODRIGO e GUILHERMO; não carregou o Fiat Uno com a droga; ele foi deixado numa casa em um bairro que fica em frete ao Posto Arara Azul, Mirassol Doeste, para que o retirasse, já com a droga em seu interior; não sabe informar quem deixou o Fiat Uno na casa; retirou o Fiat Uno sozinho, sem qualquer ajuda, em 16/03/2017, às7h
(ID 96229111; excertos da sentença ID96229120);

- RODRIGO TOLÓ DE PAULA [apelante] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 96229111 – fls. 26); em Juízo, afirmou ter pego “o serviço” do corréu JOSE MARIO pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), que seria dividido com o apelante GUILHERMO; não tinha conhecimento do que se tratava; somente daria informações sobre a estrada (excertos da sentença ID96229120);

- GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA [apelante] também permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 96229111 – fls. 27); na audiência de instrução, confirmou que estava acompanhando o apelante RODRIGO até Lambari D’Oeste, quando foram abordados pela polícia; receberiam o valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser dividido igualmente (excertos da sentença ID96229120).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Marcio Greyck da Silva, Jerber Júnio Paisano Silva e Mauro Benedito de Almeida] e federal [Francisco Nélson Araújo Feitosa] realizaram a apreensão 19 (dezenove) tabletes de pasta-base de cocaína, com peso de 19.785g (dezenove mil, setecentos e oitenta e cinco gramas), no dia 16.3.2017, por volta das 11h30min, na MT-170, Lambari D'Oeste/MT, transportados Fiat Uno, placas NXZ8018, conduzido pelo apelante GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA e acompanhado pelo apelante RODRIGO TOLÓ DE PAULA e corréu
José Mário Silva de Souza
, na condição de batedores.

Todavia, as diligências policiais realizadas [monitoramento da movimentação dos apelante e veículos na data do fato, abordagem dos apelantes e apreensão da droga] não evidenciam a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes [GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA e

RODRIGO TOLÓ DE PAULA] e o corréu [José Mário Silva de Souza].

A circunstância de os apelantes transportarem drogas atuando em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”

(Ap no 82944/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 21.9.2017)

Portanto, os apelantes GUILHERMO HENRIQUE DE SOUZA VIANA e RODRIGO TOLÓ DE PAULA, bem como o corréu José Mário Silva de Souza (CPP, art. 580), devem ser absolvidos da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias relativas ao tráfico de drogas.

Do apelante GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, ao considerar desfavorável a conduta social.

Ocorre que a reiteração delitiva não autoriza a valoração desfavorável da conduta social, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Assim sendo, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não se verifica interesse na tese de afastamento da reincidência, visto que a juízo da causa reconheceu a primariedade do apelante, no julgamento do Embargos de Declaração por eles interposto (ID 96229121 – fls. 1181/1185).

Logo, inexistentes agravantes ou atenuantes, transforma-se a pena-base
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) por entender que
“foram apreendidos 19,785 kg (dezenove quilos e setecentos e oitenta e cinco gramas) de pasta base de cocaína. Ao considerar que 1 kg (um quilo) de pasta base rende até 4 kg (quatro quilos) de cocaína pura e que o preço do quilo da cocaína é de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nota-se a gravidade da conduta praticada pelo o agente, uma vez que o valor da ‘mercadoria’ apreendida com ele pode facilmente passar de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)”.

Na hipótese, a quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)” -, cujos elementos revelam a dedicação ao tráfico, consoante julgado desta e. Primeira Câmara Criminal,
in verbis
:

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós) [...]

não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018)

Nesse contexto, o apelante não faz jus à referida minorante.

No que se refere à causa de diminuição de pena da participação de menor importância, verifica-se que o apelante
GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA
atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson Cafure - 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), razão pela qual a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente.

Desse modo, impõe-se tornar a pena definitiva do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Sobre o regime, o Juízo singular realizou a detração do período de prisão preventiva - aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses – e estabeleceu o “aberto” (ID 96229121 – fls. 1181/1185), o qual deve ser preservado.

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

Do apelante RODRIGO TOLÓ DE PAULA
:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena intermediaria foi mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante da quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida - aproximadamente
“R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”
, que evidenciam a dedicação ao tráfico, conforme pontuado na dosimetria do corréu GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA (TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018).

Consequentemente, impõe-se manter a pena definitiva do apelante RODRIGO TOLÓ DE PAULA, relativa ao tráfico de drogas, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A detração do período de segregação provisória da pena definitiva -
aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses -
autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza -

Segunda Câmara Criminal - 3.4.2017).

Registre-se que o corréu Mario Silva de Souza
também permaneceu preso cautelarmente de 16.3.2017 até a data da sentença em 10.10.2018, ou seja, por aproximadamente 1 (um) ano e 7 (sete) meses, de modo que também faz jus a dedução do período de segregação cautelar (CPP, art. 580) para estabelecer o regime aberto
(CPP, art. 387, § 2o) por totalizar reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, ser primário e as circunstâncias judiciais favoráveis (TJMT, Ap no 176942/2016).

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para absolver:

1)

GUILHERMO HENRIQUE SOUZA VIANA da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII) e readequar as penas do tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (setecentos) dias-multa, em regime “aberto” [após detração];

2)

RODRIGO TOLÓ DE PAULA da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantidas as penas do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, após detração do período de prisão preventiva, estabelecer o regime aberto
.

Outrossim, de ofício, impõe-se
ABSOLVER
Mario Silva de Souza
da associação para o tráfico (CPP, art. 386, VII), mantidas as penas do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e, após detração do período de prisão preventiva, estabelecer o regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022